Tribunal: TJSP
Processo: 1003273-05.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito em razão de débito contraído por terceiro – Anotação de inadimplemento que caracterizou dano moral in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor adequado para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito em razão de débito contraído por terceiro – Anotação de inadimplemento que caracterizou dano moral in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor adequado para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).